Tribunal: TCU
Processo: 030.881/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10143/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.881/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Wagner de Souza (XXX.059.914-XX); Jose Antonio dos Santos Filho (XXX.319.334-XX); Jose Edailton Alves Bezerra (XXX.141.877-XX); Jose Rodrigues dos Santos (XXX.280.025-XX); Luiz Patricio Ribeiro Filho (XXX.500.844-XX); Marcos Antonio Colen (XXX.665.427-XX); Miguel Gimenes Sufia (XXX.972.007-XX); Rogerio Victorino (XXX.940.987-XX); Rosivan dos Santos Pereira (XXX.427.987-XX); Waldir de Carvalho Santos (XXX.594.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.